Tribunal: CARF
Processo: 13839.913323/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913323/2009-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.360 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
AEOLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre a documentação exibida com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator. Vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o suscinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 35),
quanto segue.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
27482.97605.110808.1.104.1525, com crédito proveniente de alegado pagamento indevido ou a
maior efetuado por meio do DARF de código de receita 2172, recolhido em 20/06/2007. O valor
do crédito pleiteado nesta Dcomp é de R$ 43.573,58.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência
de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia
saldo disponível para compensação.
Regularmente cientificado do Despacho Decisório o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que utilizou somente R$ 31.956,81 do
darf recolhido de R$ 75.530,39, gerando assim um crédito de R$ 43.573,58, conforme retificação
da DCTF Semestral referente ao 1o semestre de 2007, entregue em 23/10/2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913323/2009-09
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.360 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913323/2009-09

O acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
sujeito passivo ao fundamento de que “simples retificação de DCTF para alterar valores
originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório” acrescentando que “constatada a inexistência do
direito creditório por meio de informações prestadas pelo interessado à época da transmissão da
Declaração de Compensação .cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia
naquela ocasião” (fls. 34). E pontuou mais o acórdão recorrido (fls. 37),
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha
as razões e provas que o interessado possua.
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 22 de maio de 2014 ( fls.
43), ingressou o contribuinte com recurso voluntário (fls. 48) em 16 de junho de 2014, conforme
termo de solicitação de juntada (fls. 45), do seguinte teor, verbis.
O não reconhecimento do direito creditório da Percomp 27482.97605.110808.1.1.04-
1525. Pagamento a maio conforme Darf recolhido em 20/06/2007, código 2172, no
valor de R$ 75.530,39, e Apuração Imposto Cofins período 31/05/2007 no valor de R$
31.956,80.
A apuração do Cofins a Pagar apurado em 31/05/2007, o Balancete de verificação e a
escrituração contábil do período demonstram o valor do crédito devidamente pleiteado
neste processo.
A escrituração contábil em seu Livro no 29 conforme Termo de Abertura e
Encerramento em anexo, página 263 do ano de 2007, lançamento no 6526 e 6532 e
página 266, lançamento no 6599 (em anexo) com Balancete de Verificação do período
05/2014 em anexo, que demonstra o devido valor das Receitas (Base do Imposto) a
ficha de Apuração do Imposto Cofins em anexo, que demonstra o valor do Imposto
devido a recolher do período 05/2007 no valor de R$ 31.956,80 e o Darf devidamente
recolhido em 20/06/2007, conforme lançamento página 299, lançamento no 7417, no
valor de R$ 75.530, 39 (em anexo) e o lançamento no 7455, página 301, demonstra o
recolhimento a maior no valor de R$ 43.573,94, direito de crédito desta Perdcomp.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recuso paa o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O recurso voluntário do sujeito passivo (acima integralmente transcrito) veio
ilustrado com Balancete de Verificação do mês de maio de 2007 (fls. 51/64); planilha de
apuração mensal 136 (fls. 66); Razão Analítico de janeiro a dezembro de 2007 (fls. 68/69); Livro
Diário Geral de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007 (fls. 71/75); e, termo de abertura e de
encerramento do Diário Geral (fls. Fls. 76/78).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 27 de maio de 2014 (fls. 41), e ingressou com Recurso Voluntário
em 16 de junho daquele mesmo ano (fls. 47)), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.360 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913323/2009-09

Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento
do apelo do recorrente.
Através da Dcomp no 27482.97605.110808.1.104.1525 pretende a recorrente o
reconhecimento de crédito de R$ 43.573,58, para fins de compensação, ao fundamento de que o
valor recolhido e informado na DCTF originário no importe de R$ 75.530,39 está errado, sendo
que o correto valor devido é de R$ 31.956,81.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
entender que a DCTF emitida e entregue pelo sujeito passivo faz prova em favor do Fisco e, em
caso de erro, este tem que ser documentalmente comprovado através de elementos extraídos da
escrita contábil-fiscal do contribuinte (fls. 35/38), uma vez que “a simples retificação de DCTF
para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea,
não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório” (fls. 34).
Em seu apelo a este Conselho insistiu o contribuinte que, por erro, pagou R$
75.530,39 de COFINS no período objeto da demanda quando o valo correto era de apenas R$
31.956,80; e que, por erro material também, emitiu erradamente a DCTF e o respectivo Dcomp.
Tendo em vista que o fundamento principal da decisão recorrida foi o fato de que
o contribuinte não exibiu documentação contábil idônea capaz de demonstrar o seu alegado erro,
com o seu sucinto recurso voluntário (fls. 48), exibiu documentos extraídos de sua escrita fiscal e
contábil constante de Balancete de Verificação do mês de maio de 2007 (fls. 51/64); planilha de
apuração mensal 136 (fls. 66); Razão Analítico de janeiro a dezembro de 2007 (fls. 68/69); Livro
Diário Geral de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007 (fls. 71/75); e, termo de abertura e de
encerramento do Diário Geral (fls. Fls. 76/78).
Cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com aquel’outros
trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário – e estes documentalmente ilustrados –
tenho a firme convicção de que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a empresa,
ora recorrente, caso confirmada seja a idoneidade de sua documentação, conjugadamente com a
argumentação desenvolvida no apelo, circunstâncias que recomendam a conversão do
julgamento em diligência aos órgãos de origem, até mesmo para que, no futuro, não se alegue
que houve supressão de instância.
Ademais, os documentos exibidos com o recurso voluntário não passaram pelo
crivo das autoridades recorridas e, por outro lado, não cabe a este Colegiado, fazer a conferência
documental, até porque toda a documentação eletrônica do sujeito passivo já se encontram no
sitio da DRF da jurisdição do sujeito passivo.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.360 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913323/2009-09

DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.360 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913323/2009-09

Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais devem ser considerados e mitigados a fim de que não impeçam que
as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou indevidamente, apenas porque esta ou
aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente preenchida.
Ressalte-se, também, que a jurisprudência deste Conselho já assentou o
entendimento de que a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois, a questão
que se impôs, é a legalidade da tributação. A propósito, releva destacar que Hugo de Brito
Machado (Processo Tributário, 4a ed., Atlas, p. 30), conceituando a verdade material, também
conhecida como verdade real, asseverou que “a Administração não pode agir baseada apenas em
presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos
correspondentes”.
Já é sabido e consabido que a iterativa jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF se orienta no sentido de que a verdade material deve prevalecer sempre sobre a verdade
estritamente formal o que, implicitamente, significa dizer que todos os meios de provas
pretendidas pelas empresas deverão ser aceitas e facilitadas pelos representantes da Receita
Federal, na mesma medida em que também os erros materiais devem ser considerados, aceitos
e mitigados, exatamente para fazer prevalecer a tão propagada verdade material defendida pela
doutrina e consagrada por iterativa jurisprudência deste Colegiado. Cita-se, a propósito, a ementa
de alguns acórdãos, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
ASSUNTO. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁIA.
Ano-Calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte. (Acórdão no 3301-
003.267).
A propósito, cita-se também o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo no
sentido de que a verdade material “consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita
ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.360 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913323/2009-09

prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge
Escola”, e prossegue, verbis.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
verdade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a
verdade substancial” (In “Curso de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 306).
............................................................(omissis).............................................................
A limitação imposta pelo art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972 tem gerado discussões
no âmbito do processo administrativo, porque supostamente constituiria ofensa ao
princípio da verdade material.(Destaquei).
Recentemente a matéria foi apreciada em sede de Recurso Especial e a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF decidiu que por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, as provas podem ser apresentadas também “em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida” (Número do
Processo 16327.001227/2005-42, Data da Sessão 08/08/2017, Acórdão 9101-003.003).
De acordo com o voto vencedor, a despeito do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972
especificar que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, “a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria
em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação.”
O voto vencedor destacou também que “a apresentação das provas, ainda que em outra
fase processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal”. E considerando
que no processo julgado os documentos foram apresentados no momento do protocolo
do recurso voluntário, não haveria impedimento para aceitar as provas apresentadas no
momento do recurso.(Destaques do original).
Ora, Senhores Conselheiros! Se até uma sentença judicial já prolatada e publicada
pode ser corrigida, de ofício ou por provocação das partes, em se tratando de erro material ou
erro de fato; e tendo em mira que, no entender deste próprio Conselho, já se consolidou o
entendimento de que “a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos”, me parece
razoável e isonômico aceitar-se que os contribuintes também possam errar e corrigir seus erros,
seja por que meio e instrumento for, sem que isto lhes subtraia direitos, sem que isto lhes
acarrete penalidade ou a obrigação de pagar duas vezes pelo mesmo tributo, principalmente se a
medida não acarretar qualquer prejuízo ao erário, como é o caso destes autos.
Não é demais relembrar que a jurisprudência no CARF e na CSRF caminha no
mesmo sentido do entendimento já consagrado em nossos Tribunais Regionais Federais e dos
próprios Tribunais Superiores, que também admitem a mitigação da legislação em se tratando de
erro material comprovado e para prestigiar a tese da verdade material, peço vênia para
transcrever também ementa de Acórdão do TRF da 4a Região (APC No 0018279-
13.2009.404.7100/RS, TRF/4a , 1a Turma, Relator o Desembargador Federal JOEL ILAN
PACIORNIK, proferido em 15 de dezembro de 2010), verbis.
TRIBUTÁRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP.
APRECIAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ANULAÇÃO DO DESPACHO. CABIMENTO.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.360 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913323/2009-09

1. A análise dos autos demonstra que a demandante se equivocou no momento de
preencher a PER/DCOMP, informando valor do crédito diferente daquele necessário ao
correto acerto de contas. Porém, buscou corrigir seu erro, retificando a declaração de
compensação, de modo a informar o valor exato do crédito que pretendia compensar.
2. Não é possível que a existência de erro, já corrigido, impeça a demandante de realizar
a quitação dos débitos tributários, via compensação.
3. Por conseguinte, sendo indiscutível que a não homologação da compensação
decorreu exclusivamente do erro no preenchimento do documento eletrônico, o qual já
restou eficazmente retificado, impõe-se o regular processamento do procedimento
compensatório referente à PER/DCOMP n.o 15703.73731.060405.1.3.04-2818.
4. É cabível a anulação do despacho decisório n.o 821057360, devendo o órgão
competente proceder à análise dessa declaração de compensação, nos moldes do art. 74
da Lei n. 9.430/96, levando em consideração para o encontro de contas e as retificações
realizadas pela demandante, referentes à origem do crédito e à DCTF entregue em
25/06/2009. (Destaquei).
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do informado pagamento a
maior; considerando que, com o recurso voluntário, o contribuinte exibiu documentos que
corroboram seus argumentos, inclusive cópias do citado contrato de licença para uso de marca
comercial e respectivo aditivo contratual (fls. 215/239) e da fatura comercial de pagamento de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.360 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913323/2009-09

royalties e respectivo demonstrativo de cálculo (fls. 39/242), documentos estes que não foram
apreciados pela instância recorrida; considerando que, nestes casos, recomenda-se o retorno dos
autos em diligência aos órgãos de 1a instância, inclusive para que futuramente não se alegue que
houve supressão de instância; considerando os precedentes desta 1a Turma Extraordinária a
partir das Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de
2018; considerando, ainda, que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia
do bom senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não
pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do
STJ); considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais
constantes de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494),
VOTO no sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento
do processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital